Tribunal: STJ
Processo: 1333632-50.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231225 - MG(2025/0327363-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
LUDMILA MACEDO DE OLIVEIRA - SP409234
AGRAVADO
: C A C S (MENOR)
REPR. POR
: A C S
REPR. POR
: F C
ADVOGADA
: THAIS LOUZADA SILVA MONTEIRO - MG094440
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
DISSÍDIO

SÚMULA 284/STF. JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
obrigação de fazer com
c/c
pedido de tutela de urgência.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: d88564f3-47ae-46f4-a53d-ef05a61677f6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231225 - MG (2025/0327363-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
LUDMILA MACEDO DE OLIVEIRA - SP409234
AGRAVADO
: C A C S (MENOR)
REPR. POR
: A C S
REPR. POR
: F C
ADVOGADA
: THAIS LOUZADA SILVA MONTEIRO - MG094440
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
DISSÍDIO

SÚMULA 284/STF. JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE
PROMOÇÃO ASSISTENCIAL contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso
especial que interpusera.
cumprimento de sentença, proposto por C A C S (MENOR),
Ação:
representado por A C S e F C, em face da parte agravante, na qual requer a
satisfação de direito reconhecido por sentença transitada em julgado (e-STJ fls. 01-
15).
rejeitou a impugnação apresentada pela agravante
Decisão interlocutória:
no âmbito do cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA53155815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:20
Código de Controle do Documento: 32970f93-578a-46b8-a139-29baac85f281

deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela agravante, para apenas determinar que o reembolso das despesas com
tratamento médico seja limitado aos preços da tabela utilizada como referência pela
operadora de plano de saúde.
Nesse sentir, é a ementa do julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE.
REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
NA
REDE
CREDENCIADA. VALOR LIMITADO À TABELA PRATICADA PELA OPERADORA.
JUROS MORATÓRIOS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A ausência de disponibilização de profissionais especializados para realização
do tratamento de saúde na rede credenciada enseja o reembolso das despesas
efetuadas a esse título, limitado aos preços da tabela utilizada como referência
pela operadora de plano de saúde, conforme determinado no título judicial.
2. A incidência dos juros moratórios decorre da inadimplência contratual. (e-STJ
fl. 1.250).
Acórdão prolatado em sede de juízo de retratação, após determinação da
Vice-Presidência do TJ/MG de retorno dos autos à Turma Julgadora (art. 1.030, II, do
CPC), para a reapreciação da controvérsia quanto à fixação de honorários
advocatícios em sede de cumprimento de sentença nos termos do entendimento
não exerceu o
firmado pelo STJ no julgamento do
(Tema 410):
REsp n. 1.134.186/RS
juízo de retratação, mantendo o julgado anteriormente proferido.
Nesse sentir, é a ementa do julgado:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por S.P.A. SAÚDE – SISTEMA DE PROMOÇÃO
ASSISTENCIAL contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença manejado por CARLOS ARTHUR CANQUERINI SANTANA. A Turma
Julgadora deu parcial provimento ao recurso para acolher parcialmente a
impugnação, limitar o reembolso das despesas médicas à tabela da operadora
de plano de saúde e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de
execução, rateados em 80% para o exequente e 20% para a executada.
Interposto recurso especial, o Vice-Presidente determinou o retorno dos autos
para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema 410 do STJ (
.
REsp no 1.134.186/RS)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de honorários
advocatícios em face da executada, mesmo após o acolhimento parcial da
impugnação ao cumprimento de sentença, contraria o entendimento firmado
pelo STJ no julgamento do
(Tema 410), que resultou na
REsp no 1.134.186/RS
edição da Súmula no 519.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Tema
REsp no 1.134.186/RS
410), realizado na vigência do
firmou o seguinte entendimento: (i)
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA53155815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:20
Código de Controle do Documento: 32970f93-578a-46b8-a139-29baac85f281

em sede de cumprimento de sentença, escoado o prazo para pagamento
voluntário, devem ser fixados honorários advocatícios, haja ou não
apresentação de impugnação; (ii) a impugnação caracteriza-se como incidente
processual, de modo que sua rejeição não enseja nova condenação em
honorários, permanecendo apenas a verba honorária arbitrada no início da fase
de executiva; (iii) no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado.
O precedente paradigmático e a Súmula no 519 devem ser interpretados no
sentido de que a rejeição da impugnação não autoriza a fixação de novos
honorários para os procuradores do exequente, além daqueles arbitrados na
fase de execução (art. 85, §1o e
§1o, CPC), porquanto a impugnação é
art. 523,
mero incidente processual e não procedimento ou ação autônoma, como
ocorre com os embargos à execução.
No presente caso, a impugnação foi acolhida parcialmente, com decote de
aproximadamente 80% da quantia executada, o que configura sucumbência
recíproca e justifica a fixação proporcional de honorários advocatícios, nos
termos do
do CPC.
art. 86,
A fixação dos honorários em 10% sobre o excesso de execução, distribuídos
entre as partes, não afronta o entendimento consolidado no Tema 410 do STJ,
nem viola a Súmula 519, uma vez que não houve rejeição integral da
impugnação.
Não se verifica motivo para alteração do acórdão anterior, inexistindo
fundamento para o exercício do juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Juízo de retratação não exercido.
Tese de julgamento: O Tema 410 e a Súmula 519 do STJ não se aplicam às
hipóteses de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
Em caso de sucumbência recíproca na fase executiva, é cabível a fixação
proporcional de honorários advocatícios com base no
do CPC.
art. 86,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, § 1o; 86, caput; 523, § 1o;
CPC/2015,
1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Luis Felipe
REsp no 1.134.186/RS,
Salomão, Corte Especial, j. 16.06.2010 (Tema 410); STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.05.2021;
AREsp no 1.747.288/MT,
STJ,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.06.2020.
REsp no 1.859.220/MS,
(e-STJ fls. 1.272-1.273)
opostos pela
Embargos de declaração de fls. 1.320-1.322 (e-STJ):
agravante, foram rejeitados.
opostos pela parte
Embargos de declaração de fls. 1.345-1.348 (e-STJ):
agravada, foram rejeitados.
opostos pela parte
Embargos de declaração de fls. 1.374-1.378 (e-STJ):
agravante, foram acolhidos, com efeitos infringentes, "(...) para sanar os erros
materiais existentes, nos termos acima esposados, bem como fixar honorários
advocatícios em 10% sobre o excesso de execução, a ser devidamente apurado em
primeira instância, rateados na proporção de 80% para o exequente e 20% para a
executada, ressalvando a suspensão da exigibilidade dessa verba em relação ao
exequente, porquanto litiga sob o pálio da justiça gratuita." (e-STJ fl. 1.378).
Nesse sentir, é a ementa do julgado:
Documento eletrônico VDA53155815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:20
Código de Controle do Documento: 32970f93-578a-46b8-a139-29baac85f281

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO
IMPLÍCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatada a existência de erro material no acórdão, apresenta-se possível
sua correção em sede de embargos declaratórios, a fim de sanar o equívoco
apontado.
2. Os honorários advocatícios, além de serem considerados pedidos implícitos
(art. 322, §1o, do CPC/15), decorrem diretamente da norma inserta no art. 85,
§1o, do Código de Processo Civil, sendo cabível seu arbitramento de ofício em
sede de cumprimento de sentença. (e-STJ fl. 1.374)
alega a violação do
§1o, do CPC, bem como
Recurso especial:
art. 85,
dissídio jurisprudencial. Sustenta não ser cabível a fixação de honorários advocatícios
nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
da lavra do i. Subprocurador-Geral da República Sady
Parecer do MPF:
d'Assumpção Torres Filho, opina pelo não conhecimento do recurso especial.
não conheceu do recurso especial interposto pela
Decisão unipessoal:
agravante, com fundamento no
III, do CPC.
art. 932,
alega, em síntese, a demonstração nas razões do recurso
Agravo interno:
especial:
i) da violação do
§1o, do CPC, referente ao pagamento de
art. 80,
honorários em sede de cumprimento de sentença; e
ii) do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados para fins de
comprovação de dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
agravante, em razão da:
i) incidência da
e
Súmula 284/STF;
ii) ausência de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados para fins de
demonstração do dissídio jurisprudencial.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA53155815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:20
Código de Controle do Documento: 32970f93-578a-46b8-a139-29baac85f281

A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o acórdão
recorrido teria violado o art. 85, §1o, do CPC, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.
Necessário frisar - novamente - que o referido dispositivo legal dispõe que
"São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.", o que aconteceu na situação em análise, em razão do
acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte agravante em sede de
cumprimento de sentença.

- Da divergência jurisprudencial
A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo certo,
que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de ementas.
Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é necessário
que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a demonstrar
que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou similar a outros
julgados.
Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais apurada
dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada órgão para
fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o agravante apresente o
cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a divergência jurisprudencial, o que
não ocorreu na espécie.
A esse propósito, conferir: AgInt no
(Terceira
AREsp n. 2.576.045/RS
Turma, DJe de
e AgInt no
(Quarta Turma, DJe de
18/9/2024)
AREsp n. 2.488.622/PR
.
3/10/2024)

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53155815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:20
Código de Controle do Documento: 32970f93-578a-46b8-a139-29baac85f281

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.225 / MG
Número Registro: 2025/0327363-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241333616001
10000241333616002
10000241333616003
10000241333616004
10000241333616005 13336325020248130000 50013264020238130106
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
LUDMILA MACEDO DE OLIVEIRA - SP409234
RECORRIDO
: C A C S (MENOR)
REPR. POR
: A C S
REPR. POR
: F C
ADVOGADA
: THAIS LOUZADA SILVA MONTEIRO - MG094440
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S.P.A. SAÚDE - SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
LUDMILA MACEDO DE OLIVEIRA - SP409234
AGRAVADO
: C A C S (MENOR)
Documento eletrônico VDA54617817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: 79034a20-6fda-42e1-b032-3e9a48eff70d

REPR. POR
: A C S
REPR. POR
: F C
ADVOGADA
: THAIS LOUZADA SILVA MONTEIRO - MG094440
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: 79034a20-6fda-42e1-b032-3e9a48eff70d